Tribunal: TCU
Processo: 006.258/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4311/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.258/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Gomes Pereira (XXX.140.356-XX); Claiton Barbosa Tiburcio (XXX.469.166-XX); Guilherme Rafael Gomide Pinheiro (XXX.712.926-XX); Hercules Ribeiro Leite (XXX.193.706-XX); João Luis Reis Cunha (XXX.105.936-XX); Laszlo Ernesto Barbosa de Miranda Pinto (XXX.828.156-XX); Mariana Almeida Maia (XXX.835.356-XX); Rafael Longhi Sampaio de Barros (XXX.552.727-XX); Raul Correa Silva (XXX.585.956-XX); Thiago Barbosa da Silva (XXX.424.386-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.